Tribunal: TJMT
Processo: 1017021-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO No 1017021-91.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 432 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PUBLICO
REQUERIDOS(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
DESPACHO
Vistos,
Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 451181), na qual fora pronunciado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP - (www.mt.jus.br).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE não deduziu pedido liminar (ID 54102018).
A sessão de julgamento ainda não fora designada (www.tjmt.jus.br - Código 451181), portanto não se justifica decisão monocrática de suspensão.
Assim, convém que a Defesa se manifeste “quanto ao pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público” (STF, HC no 71059), à luz do princípio do contraditório.
Outrossim, mostra-se necessário colher a posição do juiz da causa, visto que a medida não foi por ele solicitada (CPP, art. 427, § 3o).
Com essas considerações, DETERMINA-SE:
a intimação de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, por meio do Defensor Público ou de advogado constituído na ação penal originária, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, sobre o pedido;
sejam solicitadas ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 427, § 3o, do CPP, art. 263 do RITJMT e Súmula 712 do c. STF, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca da pretensão ministerial de desaforamento.
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria-Geral de Justiça (RITJMT, art. 263).
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 17 de agosto de 2019.
DES. MARCOS MACHADO